Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713056-26.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS APELADO: JUAREZ FLAVIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Emilia Maria dos Santos contra a sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau em processo distribuído ao Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante ocupa o polo passivo da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por inadimplemento, cumulada com tutela de urgência e danos materiais e morais, proposta por Juarez Flávio de Oliveira. O processo está pautado para julgamento na 11a Sessão Presencial por Videoconferência da 5a Turma Cível, no dia 30 de setembro de 2020, a partir das 13h30min. A apelante apresenta petição requerendo o adiamento do julgamento do processo em virtude de juntada de documentos novos que descreve como imprescindíveis para o julgamento da demanda (id 20141781). É o relatório. Decido. A juntada extemporânea de prova documental é possível quando se tratar de documento novo ou quando a parte demonstrar que a documentação se tornou conhecida, acessível ou disponível recentemente, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil[1]. A jurisprudência a admite, também, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, desde que devidamente justificado. As supramencionadas hipóteses não estão configuradas no caso em comento. A natureza do documento apresentado (“Documentos Necessários Para Lavratura de Escritura Imóvel Rural” - id 20141788), disponibilizado pelo Cartório Montelo - Monte Alegre/GO, demonstra que o documento poderia ter sido apresentado anteriormente pela apelante. Não há qualquer prova no sentido de que a informação não estivesse disponível à apelante em momento anterior. O fato de a certidão de inteiro teor que contém os dados do imóvel objeto do contrato discutido na presente demanda ter sido emitida em 29 de setembro de 2020 também não demonstra a impossibilidade de o documento ter sido obtido em momento anterior. Impõe-se, portanto, a desconsideração dos documentos que acompanham a petição de id 20141781. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. RESCISÃO DO CONTRATO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRODUTO DA VENDA. INSUFICIÊNCIA PARA QUITAR O SALDO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, nos termos do art. 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...) Apelações Cíveis desprovidas. (Acórdão 1225509, 00049401920178070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DOCUMENTOS JUNTADOS NO APELO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. PARTILHA IMPOSSIBILITADA. AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL DURANTE A UNIÃO. VENDA DE IMÓVEIS PARTICULARES PREEXISTENTE. RECURSOS DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA DOS DIREITOS. DEVIDA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. DESCABIDA. 1. Devido o desentranhamento dos documentos acostados à apelação que não se qualificam como documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, bem como quando ausente demonstração de impedimento da juntada oportuna, por motivo força maior, ou de que a documentação se tornou conhecida, acessível ou disponível recentemente. (...) 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1242635, 00069946120178070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Indefiro, portanto, o pedido de juntada de documentos novos, bem como o pedido de adiamento do julgamento do processo. Prossiga-se com o julgamento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.